Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721872-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERIVALDO ALVES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum n.o 0702059-63.2024.8.07.0015 ajuizado pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada. O agravante é isento do pagamento de custas (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora